Tribunal: TJPA
Processo: 0803022-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803022-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE FERNANDES GOMES

AGRAVADO: ADLER PINHEIRO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A OUTRAS MATÉRIAS ARGUIDAS NO RECURSO – INOCORRÊNCIA – ACOLHIMENTO DA TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADAS –
ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO E A NULIDADE DA EXECUÇÃO
–
QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO
SECUNDUM EVENTUM LITIS
– HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto ao alegado
adimplemento da obrigação; a nulidade do executório ante ausência da petição inicial e da impossibilidade da aplicação das multas pelo arguido inadimplemento da obrigação.

2 –
A decisão colegiada embargada acolheu a tese de cerceamento de defesa arguida pelo agravante, ora embargante, desconstituindo a decisão de origem e, por conseguinte, julgando prejudicada as demais questões suscitadas pelo agravante.

3 – Cumpre destacar, ainda, que as matérias relativas ao
adimplemento da obrigação e a nulidade da execução ante ausência da petição inicial não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem na decisão agravada, sendo obstada sua análise nesta sede em razão do caráter
secundum eventum litis
do recurso de agravo de instrumento.

4 –
C
onsiderando que as aludidas questões já foram apreciadas na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta a via intentada.

5 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido

para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 23 de agosto de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803022-03.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:
JORGE FERNANDES GOMES

EMBARGADO:
ADLER PINHEIRO GOMES

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
JORGE FERNANDES GOMES

em

face de
ADLER PINHEIRO GOMES

e do
V. ACÓRDÃO DE ID.
9798088
, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela o embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANILHA DE CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO SEM OPORTUNIZAR A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –
DECISUM
QUE DEVE SER DESCONSTITUÍDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a agravado
JORGE FERNANDES GOMES,

Embargos de Declaração (ID.
10264267
).

Alega, em síntese, que apesar do provimento do recurso de agravo de instrumento, a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto ao alegado
adimplemento da obrigação; a nulidade do executório ante ausência da petição inicial e da impossibilidade da aplicação das multas pelo arguido inadimplemento da obrigação.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
10416865).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergastada
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto ao alegado
adimplemento da obrigação; a nulidade do executório ante ausência da petição inicial e da impossibilidade da aplicação das multas pelo arguido inadimplemento da obrigação.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação.

“[...]

Analisando os autos de origem, verifica-se que no ID. 42560066, o juízo de origem determinou a

apresentação pelo exequente/agravado, de planilha de cálculo atualizada contendo o valor que

entendesse devido, o que foi cumprido pelo exequente no ID. 45662459.

Ato contínuo, a apresentação da planilha de cálculo pelo exequente, proferiu o juízo primevo, a decisão agravada (ID. 50204864), homologando os cálculos e deferindo o pedido de penhora formulado pelo exequente.

Dessa forma, depreende-se que a homologação dos cálculos ocorreu sem que tenha sido oportunizada a prévia manifestação da parte executada, o que indica, a ocorrência de cerceamento de defesa, evidenciando assim a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

[...]

Outrossim, o risco de dano grave de difícil reparação resta evidenciado, na hipótese, em razão das próprias medidas constritivas decorrentes da homologação dos cálculos. Destaca-se que a observância do contraditório e da ampla defesa deve sempre ser privilegiado, com escopo de evitar nulidades futuras que obstem o adequado andamento e a duração razoável do processo.

Desse modo, tenho que constatada a ocorrência de cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição do
decisum
agravado, para que seja oportunizada a manifestação do executado acerca dos cálculos apresentados pelo executado, restando, outrossim, prejudicado o exame das demais questões a arguidas pelo agravante”.

A decisão colegiada embargada acolheu a tese de cerceamento de defesa arguida pelo agravante, ora embargante, desconstituindo a decisão de origem e, por conseguinte, julgando prejudicada as demais questões suscitadas pelo agravante.

Cumpre destacar, ainda, que as matérias relativas ao
adimplemento da obrigação e a nulidade da execução ante ausência da petição inicial não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem na decisão agravada, sendo obstada sua análise nesta sede em razão do caráter
secundum eventum litis
do recurso de agravo de instrumento.

Desse modo, considerando que as aludias questões já haviam sido esclarecidas na decisão embragada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 23 de agosto de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 31/08/2022